Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731798-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO ANTONIO LOPES MACHADO, JOAO ANTONIO LOPES MACHADO 09843775651 D E S P A C H O O recurso de agravo de instrumento foi apresentado sem qualquer documento referente ao preparo, também não há nos autos certidão de pagamento emitida pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC. A parte não é beneficiária da gratuidade de justiça e realizou o pagamento das custas do processo principal (ID. 239507934 do processo referência). Desse modo, INTIME-SE a recorrente para, no prazo de 5 dias úteis, trazer aos autos a guia de pagamento e o comprovante respectivos se realizados até a data de interposição do recurso, ou recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora